Tribunal: TJMMG
Processo: 2000699-81.2024.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000699-81.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 21/08/2025 Publicação: 26/08/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão de matéria já apreciada no recurso de apelação. - A ausência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar no acórdão combatido obsta o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios, mantendo incólume o acórdão embargado, nos seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sb PM Edno Lopes Vieira contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau que o condenou, reajustando, contudo, as penas aplicadas para 1 (um) ano de detenção, pela prática do crime previsto no art. 163 (recusa de obediência); para 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 298 (desacato a superior); e para 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime do art. 319 (prevaricação), todos do Código Penal Militar (CPM), totalizando 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de pena restritiva de liberdade, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Em suas razões, a defesa afirmou, preliminarmente, que o acórdão acostado no evento 25 contém contradição que precisa ser corrigida, devido à ausência de fundamentação legal da decisão judicial, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal (CF) de 1988, quando da sessão de julgamento em primeira instância. Transcreveu o trecho do acórdão que enfrentou a primeira preliminar levantada e, em seguida, ponderou que os juízes militares que compunham o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o julgamento do feito, ao votarem pela condenação do ora embargante, limitaram-se a acompanhar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 o voto do juiz de direito presidente, sem exporem seus fundamentos legais para a condenação, conforme exposto nas razões recursais da apelação, incorrendo, portanto, em prejuízo para a ampla defesa e para o contraditório. Quanto ao mérito, alegou que o acórdão é contraditório no ponto em que afastou a tese defensiva de submissão do embargante ao incidente de insanidade mental previsto no art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), argumentando, para tanto, que inexiste dúvida quanto à imputabilidade do ora embargante no presente feito. Discordou dos fundamentos assentados no acórdão, alegando que este se apresenta contraditório com as provas dos autos, por entender que tais provas, inequivocamente, revelam dúvida da higidez mental do ora embargante, tendo instruído sua peça com receituários médicos e com atestados determinando o afastamento do militar das atividades laborais. Arguiu que, em acórdão, firmou-se o entendimento pela preclusão da prova em questão, haja vista que a defesa poderia solicitar a instauração do incidente de insanidade mental, conforme previsão no artigo 156, §1º do CPPM. Aduziu que, na via recursal, não se discute tal questão, se a defesa tinha ou não que solicitar a realização da perícia, mas, sim, que há uma imposição normativa legal, conforme o referido artigo 156 do CPPM, que traz a necessidade de realização da perícia diante da dúvida a respeito da imputabilidade mental do acusado. Com esses argumentos, pugnou para que seja sanada a contradição no acórdão e, via de consequência, pela nulidade da instrução processual, para que seja instaurado o incidente de insanidade mental do ora embargante, a fim de que haja perícia para saber se o sentenciado estaria em suas plenas capacidades mentais de entendimento do caráter ilícito do fato. A defesa ainda taxou de omisso o acórdão embargado, por não ter analisado o pleito defensivo de aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de prevaricação e de recusa de obediência, conforme requerido nas razões de apelação, fato que teria, segundo seu entendimento, violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no inciso LV da CF/88. Pugnou para que seja sanada a referida omissão, com enfrentamento da matéria de direito e, ao final, fixado o reconhecimento do princípio da consunção, de modo que o delito mais grave – recusa de obediência –, cometido ao final, absorva o delito menos grave – prevaricação –, cometido anteriormente. A defesa ainda apontou omissão e contradição no acórdão, por este ter mantido a decisão condenatória pelo crime de desacato a superior com base em provas produzidas, exclusivamente, na fase investigativa, ferindo, desse modo, os arts. 297 e 439, “e”, ambos do CPPM, bem como o inciso IX do art. 93 da CF/88. Disse ainda a defesa que o acórdão é omisso na parte em que analisou o crime de prevaricação, na medida em que deixou de considerar a necessidade de dolo específico – elementar “preguiça” insuficiente para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 caracterizar o tipo penal – ausência de vantagem pessoal – não configuração do injusto penal - ofensa ao artigo 319 do CPM e artigo 439, alínea “b” do CPPM. Requereu, ao final, o recebimento e o julgamento dos embargos, com o fim de sanarem-se as contradições e as omissões e corrigir-se o acórdão condenatório em questão, nos tópicos II. I, II. II, II. III, II, IV e II. V. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que nele estão presentes os seus pressupostos de admissibilidade, e o faço para rejeitá-lo em todos os seus pleitos. Os embargos declaratórios na previsão do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), se destinam a suprir omissões, eliminar ambiguidades, aclarar obscuridades e corrigir contrariedades que, eventualmente, forem apontadas pela parte interessada na decisão embargada. No caso em apreço, a defesa do embargante, com grande esforço argumentativo, afirmou que a decisão contida no acórdão do evento 25 apresenta inúmeras omissões a serem eliminadas e outro tanto de contradições a serem corrigidas, para assegurar ao embargante sua absolvição de todos os delitos que lhe foram imputados, o que considero sem propósito, dada a confirmação firme e inconteste da materialidade e da autoria delitivas nos autos em desfavor do embargante. Preliminarmente, a defesa alegou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, (CF) de 1988 foi violado pelos juízes militares, na medida em que deixaram de fundamentar seus votos, limitando-se a acompanharem os fundamentos adotados pelo juiz de direito presidente do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Analisada com o devido zelo a peça recursal oposta, constatei, com firme convicção, que a pretensão da defesa, na verdade, não é outra senão a de obter um segundo recurso de apelação – como se fosse possível devolver a esta Câmara revisora o conhecimento de todas as questões tratadas no primeiro grau de jurisdição, e que já foram apreciadas, aos detalhes, nos termos do acórdão hostilizado. Não há contradição alguma a ser corrigida na preliminar levantada. A uma, porque os juízes militares, todos, explanaram com riqueza de detalhes os votos que prolataram, não havendo que se falar em omissão. A duas, porque a matéria foi devida e adequadamente apreciada no acórdão impugnando, nada mais havendo a acrescentar para se obter seu pleno entendimento. E, se alguma dúvida ainda prevalecer, cumpre lembrar à douta defesa que todas as manifestações orais proferidas pelos juízes militares individualmente, gravadas no áudio/vídeo 7 do evento 47 dos autos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 primeira instância, integram a sentença prolatada, cujo entendimento, portanto, não está limitado ao texto escrito. No mérito, a defesa sustentou, inicialmente, que o acórdão é contraditório, no ponto em que afastou a tese defensiva de submissão do embargante ao incidente de insanidade mental previsto no art. 156 do CPPM, argumentando, para tanto, a inexistência de dúvida quanto à imputabilidade do ora embargante no presente feito. Não há contradição alguma a ser corrigida, e a tese foi devidamente apreciada no acórdão impugnado. A submissão do acusado ao incidente de insanidade mental, com previsão no art. 156 do CPPM, poderá ser determinada de ofício, pelo juízo do feito, desde que o mesmo juízo identifique, nos autos, eventual dúvida quanto a sua imputabilidade penal. Se o juiz não determinou, de ofício, a instauração desse incidente, foi porque, com toda certeza, não teve essa dúvida. De outro lado, se a defesa teima na alegação – a qual já foi apreciada –, deveria ter, ela própria, requerido a instauração do incidente, conforme a possibilidade que lhe assegurou o texto legal. Confira-se: Art. 156. Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica. Ordenação de perícia §1º A perícia poderá ser ordenada pelo juiz, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo. (g.n.). Seja como for, trago à baila os parágrafos que consignei no voto condutor do acórdão embargado, suficientes ao esclarecimento de outros aspectos relevantes da análise quanto à tese arguida: [...] As informações da defesa dão conta de que o acusado seria portador de sofrimento mental e vem sendo submetido a tratamento psiquiátrico, desde o ano de 2021, contudo os autos não mostram eventuais indícios de sua incapacidade mental, nem mesmo de eventual dúvida sobre sua imputabilidade penal. Durante seu interrogatório, o acusado foi questionado pelo promotor de justiça a respeito de sua enfermidade e, especificamente, se essa enfermidade teria interferência ou o impediria, de alguma forma, de realizar suas tarefas profissionais, em especial no que se refere ao cumprimento de ordens. A resposta do acusado foi pronta e negativa quanto ao impeditivo, pontuando, somente, o fato de já ter passado por alguns episódios de depressão, além de fazer uso de medicamentos para dormir. Nas suas contrarrazões, o ilustre promotor de justiça se reportou à conduta do acusado, durante a marcha processual, sem evidências de qualquer dúvida sobre sua imputabilidade, e trouxe, ainda, aos autos, precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que julgo desnecessário transcrever neste momento, mas que pode ser visto no acórdão do evento 25. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Para além disso, se a defesa se manteve silente durante a instrução judicial a respeito do tema, entendo como preclusa sua pretensão trazida a destempo nestes embargos, não havendo contradição alguma a ser corrigida. [...] Outra omissão denunciada pela defesa refere-se à análise quanto à aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de prevaricação e recusa de obediência, que teria deixado de ser feita no acórdão impugnado, com infringência aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no inciso LV da CF/88. Mais uma vez, a defesa está sem razão. E para enfrentar a tese suscitada, estou valendo-me da fundamentação adotada pelo promotor de justiça nas suas contrarrazões à irresignação defensiva, transcrevendo-a a seguir, dada sua completude: [...] No que tange à suposta consunção entre os delitos de prevaricação e recusa de obediência, tal argumento não se aplica ao caso concreto, pois ambos os crimes possuem condutas autônomas e independentes. O apelante primeiramente recusou-se a registrar a ocorrência com base em interesse pessoal (prevaricação) e, posteriormente, desobedeceu expressa ordem superior para fazê-lo (recusa de obediência). Sendo assim, verifica-se a existência de concurso material de infrações, conforme foi devidamente explicitado na sentença (Evento 52, SENT1). Ante ao exposto, verifica-se que a recusa do apelante em cumprir a ordem legítima de sua superiora hierárquica caracterizou o crime de recusa de obediência, tipificado no artigo 163 do Código Penal Militar. Não há que se falar em ilegalidade da ordem, desvio funcional ou consunção delitiva, razão pela qual deve ser mantida a condenação nos termos da sentença proferida. [...] Sem reparos ou acréscimos aos fundamentos ministeriais, adoto o princípio da “fundamentação per relationem”, para refutar a tese defensiva que denunciou a presença de omissão no acórdão, neste tópico específico. A defesa ainda apontou omissão e contradição no acórdão, por este ter mantido a decisão condenatória pelo crime de desacato a superior com base em provas produzidas exclusivamente na fase investigativa, ferindo, desse modo, no seu entendimento, os arts. 297 e 439, “e”, ambos do CPPM, bem como o inciso IX do art. 93 da CF/88. Rechaço, mais uma vez, a tentativa vã da defesa de negar o óbvio e fazer prevalecer sua tese teimosa e totalmente isolada das provas dos autos. Os xingamentos a que a defesa se reporta, como “Velha chata do carai”, que foram proferidos pelo réu contra sua superior hierárquica, Sub Ten PM Rosilene, estão expressamente retratados no termo de declarações prestado pela ofendida na fase do Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 112.187/2024-1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), conforme se observa nas fls. 21, do evento 1 – PEÇAS IPM 2, dos Autos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de primeira instância n. 2000641-78.2024.9.13.0005, e foram confirmados, em juízo, pelas testemunhas. O fato de essas testemunhas não se terem lembrado dos termos exatos proferidos, em um primeiro momento de suas inquirições em juízo, não retira a validade da confirmação, após as mesmas testemunhas terem sido indagadas se os confirmavam, quando lidos pelo promotor de justiça, exatamente nas declarações da Sub Ten PM Rosilene prestadas na fase investigativa. E mais, ainda que eventualmente se retirassem da sentença os xingamentos representados pela frase “velha chata do carai”, o inteiro teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, Sub Ten PM Rosilene e Mayra Sette, é mais do que suficiente para sustentar o decreto condenatório. Ou a douta defesa acredita mesmo que as atitudes do réu, agressivas, ameaçadoras, com as mãos na cintura, empurrando cadeiras, repetindo, com agressividade e falta de educação, que não iria cumprir as ordens legalmente recebidas, retirando-se sem licença da presença de sua superior hierárquica, a quem chegou, inclusive, a encurralar antes de entrarem na sala da Major comandante da Companhia, seriam insuficientes para caracterizar o delito de desacato a superior? Com a devida vênia, o que a defesa pretende, verdadeiramente, é “coar os mosquitos, deixando passar os elefantes”. Não há contradição e nem omissão alguma a ser corrigida ou suprida. Por fim, a defesa disse que o acórdão é omisso na parte que analisou o crime de prevaricação, deixando de considerar a necessidade de dolo específico – elementar “preguiça” insuficiente para caracterizar o tipo penal – ausência de vantagem pessoal – não configuração do injusto penal – ofensa ao artigo 319 do Código Penal Militar (CPM) e ao artigo 439, alínea “b”, do CPPM. A tese, de acordo com o meu ponto de vista, é vazia e seu enfrentamento não merece maiores esforços. Por isso, recorro, mais uma vez, ao princípio da “fundamentação per relationem”, e trago à mesa o parágrafo a seguir, extraído da sentença primeva, suficiente, por si só, ao esclarecimento da questão posta à análise: [...] A tipicidade dos delitos é clara. No que se refere ao ilícito penal de prevaricação (art. 319 do CPM), há adequado juízo típico da conduta de deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, consistente em deixar de registrar ocorrência de trânsito e declaração de comparecimento nesse sentido solicitadas por Mayra Sette Rotsen Junqueira, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Quanto à última elementar do delito em questão, ressalta-se que a satisfação do interesse pessoal do réu, como bem aponta o ipMP, consiste em "desídia", "não-fazer", "preguiça" de sua parte, que, ao vislumbrar a proximidade de seu horário de almoço, entendendo que poderia ser prejudicado, deixa de realizar o atendimento à cidadã. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Do parecer ofertado pela eminente procuradora de justiça com atuação nesta Corte, lançado no evento 7, considero transcrever os parágrafos a seguir, para corroborar a final compreensão sobre o tema: [...] Melhor sorte não logra o apelante em suas teses absolutórias, já que ficou demonstrado nos autos, de forma cabal, que ele, enquanto estava responsável pelo atendimento na Sala de Operações da Fração (SOF), efetivamente se negou, em tom grosseiro, a registrar a ocorrência de acidente de trânsito solicitada por Mayra Sette Rotsen Junqueira, bem como a lhe fornecer comprovante de comparecimento à Unidade Policial, assim agindo para não atrasar o seu horário de almoço que estava próximo (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 33/35 dos autos nº 2000641-78.2024.9.13.0005). Como se não bastasse, ato contínuo se recusou a obedecer a ordem emanada da Sub Ten PM Rosilene Andrade Vieira para proceder à lavratura do REDS solicitado por Mayra e, ainda, desacatou a sua superiora hierárquica, dirigindo-lhe as seguintes palavras: “Velha chata do carai” (evento 1 - PEÇAS IPM 2 - fls. 21 dos autos nº 2000641-78.2024.9.13.0005). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante (evento 52), aliadas à detalhada análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 76 - fls. 07/12), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória, bem como formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em atipicidade da conduta de prevaricação, ausência de dolo por suposta ilegalidade da ordem a amparar a recusa de obediência ou insuficiência de provas da autoria do delito de desacato a superior. [...] Não vislumbro a necessidade de qualquer reparo a ser feito nos fundamentos acima apresentados. Diante de todo o exposto, e em face da inexistência de quaisquer dos vícios levantados pelo embargante, rejeito os presentes embargos declaratórios, e mantenho, incólume, o acórdão embargado nos seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de agosto de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator